Tribunal: TJSP
Processo: 0001624-78.2018.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido recebendo substância entorpecente no interior do sistema prisional – Não comprovação de excludente de culpabilidade – Pena mantida – Impossiblidade do reconhecimento da confissão – Regime mantido em virtude da comprovada reincidência - Apelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido recebendo substância entorpecente no interior do sistema prisional – Não comprovação de excludente de culpabilidade – Pena mantida – Impossiblidade do reconhecimento da confissão – Regime mantido em virtude da comprovada reincidência - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001624-78.2018.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
MARCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001624-78.2018.8.26.0673
APELANTE: MÁRCIO ROBERTO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE FLÓRIDA PAULISTA VARA ÚNICA

VOTO No 33.511
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso
da defesa Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas
Acusado surpreendido recebendo substância entorpecente no
interior do sistema prisional Não comprovação de excludente
de culpabilidade
Pena mantida
Impossiblidade do
reconhecimento da confissão Regime mantido em virtude da
comprovada reincidência - Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 285/288, cujo relatório se
adota, condenou MÁRCIO ROBERTO DO NASCIMENTO ao cumprimento
da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento, em resumo, de que teria agido amparado pela
excludente da coação irresistível. Alternativamente, clama pela redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
3
reprimenda, devendo ser compensada a atenuante da confissão com a
circunstância agravante da reincidência (fls. 320/327).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
333/335), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 344/351).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 28 de junho de
2018, por volta de 14h30min, na Estrada Vicinal Kiichiro Hattori, altura
do Km 06, bairro Agrelo, no interior da Penitenciária da cidade e comarca
de Flórida Paulista, Márcio Roberto do Nascimento induziu terceiro não
identificado a remeter, para o interior da unidade prisional, 04 (quatro)
invólucros contendo maconha, com peso líquido de 24,99g (vinte e quatro
gramas e noventa e nove centigramas), o que fazia sem autorização legal
ou regulamentar.
Apurou-se que, em data não especificada, mas
anterior a 28 de junho de 2018, o acusado induziu pessoa até então não
identificada a remeter para o interior da unidade prisional o entorpecente
acima descrito, de forma camuflada e se valendo do nome de sua genitora,
pessoa autorizada a lhe enviar correspondência, o que foi feito no interior
de rolos de fumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
4
Na
data
dos
fatos,
agentes
de
segurança
penitenciária realizavam revista nas correspondências recebidas pelos
detentos, quando descobriram, devidamente camuflados no interior de
rolos de fumo, 04 (quatro) invólucros contendo maconha.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 04/05), o
auto de exibição e apreensão (fls. 07/09), os autos do procedimento
disciplinar (fls. 31/69) e, sobretudo, o laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 11/13).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvido
em
declarações
nos
autos
do
procedimento disciplinar (fls. 51), afirmou o apelante que não pediu
substância entorpecente para seus familiares, acreditando que algum
detento poderia estar querendo prejudicá-lo, mas negou que tivesse
problemas de convivência ou mesmo dívidas com os demais sentenciados.
Ouvido novamente na fase inquisitorial (fls. 93),
modificou a versão anteriormente externada, mencionando que, em data
anterior, brigou com outro sentenciado, que era integrante de facção
criminosa, o qual lhe pediu para que deixasse mandar um sedex em seu
nome e da sua genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
5
Em Juízo, conforme se depreende da reprodução
da mídia digital, afirmou ser usuário de droga. Alegou ter comprado
maconha de um detento, mas não conseguiu pagar. Por essa razão, foi
agredido pelo referido sentenciado, que lhe pediu o endereço de sua casa
para mandar Sedex em seu nome. Como ficou com medo de ser agredido
novamente, acabou fornecendo a ele o endereço de sua genitora.
No entanto, o conjunto probatório coligido, como
se verá, firmou-se efetivamente em seu desfavor.
Com efeito.
Os
agentes
penitenciários
Flávio
Henrique
Temporim e Walter Breetz Filho relataram que, no dia dos fatos, chegou
uma encomenda postal em nome do acusado, razão pela qual realizaram a
revista mecânica.
Ato contínuo, chamaram o acusado para que
recebesse a encomenda e, nessa oportunidade, passaram a realizar a
revista manual, oportunidade em que encontraram, dentro de um fumo
desfiado, 04 (quatro) porções de maconha (fls. 52, 53 e mídia digital).
Como se vê, as coerentes versões emprestadas ao
fato pelos agentes penitenciários, principalmente aquelas colhidas sob o
crivo do contraditório, cuidaram de ratificar, à saciedade, a imputação
contida na denúncia, no sentido de que o apelante realmente recebeu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
6
para o fim de tráfico, toda a droga que restou apreendida.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de agentes de segurança é bastante à
condenação, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de
que tivessem eles interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
ora apelante.
Inquestionável
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes penitenciários. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
7
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
dados pelos agentes penitenciários nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem
a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
8
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
A tese esboçada pela combativa defesa, no sentido
de exclusão da culpabilidade, sob o vazio e simplista fundamento de que
teria agido sob ameaça ou coação irresistível, realmente não se
comprovou.
Merece destaque, igualmente, o fato de que não
seria sequer possível a oitiva de testemunhas estranhas aos quadros da
administração penitenciária, dado o local em que tudo aconteceu, valendo
sublinhar, ainda, que a localização do entorpecente foi corroborada pelo
próprio apelante e sem rebuços.
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente, porquanto fartamente
evidenciado que a droga ao apelante pertencia e que ao comércio ilegal no
interior do presídio era destinada, mercê da quantidade confiscada
(incompatível com aquela normalmente ostentada por um mero usuário
ou viciado) e da clandestinidade do seu porte.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação.
Agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
9
estabelecer a pena de partida no mínimo legal, ante a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ao depois, na segunda etapa, não se pode sequer
cogitar em confissão, ainda que parcial, pois o acusado em nenhum
momento admitiu que tivesse recebido o entorpecente para comercialização. Ao contrário, procurou sempre atribuir a
propriedade da droga a outro reeducando, sob o fundamento de que
apenas forneceu o endereço da sua genitora para que ele enviasse a
encomenda para o interior do presídio, o que, aliás, não ficou
demonstrado. De outra parte, presente a agravante da
reincidência (fls. 182 Proc. no 0011947-96.2011.8.26.0606 1a Vara
Criminal de Suzano), reputo acertada a elevação da pena em 1/6 (um
sexto).
Na terceira e última fase da dosagem, correto o
reconhecimento da causa de aumento contida no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06 (infração cometida nas dependências do estabelecimento
prisional), com majoração da reprimenda em mais 1/6 (um sexto).
Com isso, ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, conservo a pena do apelante, definitivamente, em 06 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001624-78.2018.8.26.0673 -Voto no 33.511
10
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime de cumprimento de pena, em face do
quantum de pena imposto e da reincidência, foi estipulado com absoluta
correção.
Também em função disso, inconcebível se cogitar
na substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator